Tribunal: TJDFT
Processo: 0749944-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 28, §5o, CDC. TEORIA MENOR. RESPONSABILIDADE EX-SÓCIO. PRAZO DECADENCIAL 2 ANOS APÓS ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O art. 28, §5o, do CDC, prevê que é possível desconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
2. Constatado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou o obstáculo para a justa indenização do consumidor, é possível que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios (Art. 28, § 5o). Quanto ao alcance do patrimônio de ex-sócio, conta-se o prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir do registro da alteração contratual, nos termos do art.1.003, parágrafo único e artigo 1032, ambos do Código Civil.
3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Entretanto, a inclusão do ex-sócio no polo passivo da demanda executiva deve ocorrer mediante a comprovação de que o ex-sócio se retirou da sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social.
4. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial, o § 5o do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem, embora ostentando a condição de sócio, não desempenha atos de gestão, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração. STJ. 3a Turma. REsp 1.900.843-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/5/2023.
5. Negou-se provimento ao recurso.